Tribunal: TJSP
Processo: 0002277-74.2014.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002277-74.2014.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante WLAMIR
EDUARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Wlamir Eduardo para o fim de absolver o acusado
da imputação por infração à norma do artigo 359 do Código Penal, o que se faz com
base no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantida a
condenação do apelante por infração à norma dos artigos 147, caput do Código Penal,
e 21 do Decreto-Lei 3.688/41, reduzindo-se as penas aplicadas para um (1) mês e cinco
(5) dias de detenção, e outros dezessete (17) dias de prisão simples, ambas a serem
cumpridas no regime prisional inicialmente aberto, mantida, no mais, a sentença de
primeira instância., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300 -Voto no 11932
2
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300
Comarca e Vara: Jardinópolis 2a Vara
Apelante: Wlamir Eduardo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.932
Apelação criminal. Ameaça. Vias de fato. Autoria. Prova. Valor do
depoimento da vítima. Ausentes razões concretas e mais fortes
para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra
da vítima, notadamente em infrações cometidas em situação de
violência de gênero.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Wlamir Eduardo em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma
dos artigos 147, caput, e 359, caput, ambos do Código Penal, e ainda
do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, aplicou-lhe as penas totais e
definitivas de quatro (4) meses e cinco (5) dias de detenção, e de
outros dezessete (17) dias de prisão simples, a serem cumpridas no
regime prisional inicialmente aberto.
Reclama o apelante, em suma, o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva ou sua absolvição por insuficiência de provas.
Sucessivamente, pede a redução das penas aplicadas, substituindo-
se as penas privativas de liberdade por outras restritivas de direitos.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300 -Voto no 11932
3
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Não se verifica no caso a prescrição aventada pela defesa. Os
fatos ocorreram em 10 de julho de 2014, sendo a denúncia recebida
em 29 de novembro de 2016. A sentença condenatória, por sua vez,
foi publicada em 23 de novembro de 2018. Uma vez que o acusado
não é relativamente menor, aplica-se no caso o prazo prescricional
mínimo de três (3) anos, considerando-se a pena concretamente
aplicada, prazo esse que não transcorreu em sua integralidade entre
quaisquer dos marcos interruptivos acima expostos. Afasta-se,
portanto, tal tese defensiva.
Quanto à decisão de primeiro grau, cumpre analisar inicialmente
a condenação do acusado por infração à norma do artigo 359 do
Código Penal. Segundo se depreende dos autos, em julho de 2014 o
réu descumpriu medida protetiva de urgência consistente em
afastamento de sua ex-companheira.
Ocorre que, segundo entendimento hoje pacificado e unânime
das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de
Justiça, o descumprimento de ordem judicial imposta sob o título de
medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha não implica, posto
que amparado por outras ferramentas legais constritivas mais fortes e
imediatas, na prática da conduta típica de desobediência disposta
seja no artigo 330, seja no artigo 359 do Código Penal (6a T AgRg
no HC 305.436/RS
Rel. Nefi Cordeiro
j. 07.04.2016; 5a T

313.628/PR
Rel. Ribeiro Dantas
j. 17.03.2016; 6a T
HC
314.669/RS Rel. Ericson Maranho j. 18.02.2016; 6a T AgRg no
HC 292.158/RS Rel. Rogério Schietti Cruz j. 05.11.2015; 5a T

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300 -Voto no 11932
4
AgRg no REsp 1.528.271/DF Rel. Jorge Mussi J. 13.10.2015; 6a T
HC 314.703/RS Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.09.2015; 5a T
AgRg no REsp 1.455.646/DF Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j.
03.09.2015; 5a T AgRg no REsp 1.458.175/DF Rel. Felix Fischer
j. 01.09.2015; 5a T AgRg no HC 285.844/RS Rel. Felix Fischer j.
04.08.2015; 5a T HC 312.513/RS Rel. Jorge Mussi j. 21.05.2015;
5a T
AgRg no REsp 1.454.609/RS
Rel. Gurgel de Faria
j.
07.05.2015; 6a T AgRg no AREsp 575.017/DF Rel. Nefi Cordeiro
j. 05.03.2015; 5a T
HC 305.439/RS
Rel. Walter de Almeida
Guilherme j. 20.11.2014).
Assim, não há que se falar aqui em crime, sendo de rigor a
absolvição do acusado por atipicidade, na época dos fatos ― repita-
se: julho de 2014 ― , da conduta praticada.
Já com relação às demais imputações, bem fundamentada a
condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 5-6) vindo também confirmada em diversos momentos da
prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Wlamir não compareceu em juízo, ainda que
regularmente intimado a tanto, tornando-se assim revel.
Por seu turno, a vítima Priscila (fls. 150-151) narrou em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300 -Voto no 11932
5
que manteve um relacionamento estável com o acusado, durante o
qual tiveram um filho. Após a separação, o réu passou a perseguir a
depoente, razão pela qual foi determinada medida protetiva de
urgência consistente em afastamento, nos termos da Lei 11.340/2006.
Na data dos fatos, violando tal medida, o acusado foi até a residência
da vítima e ali passou a exigir a entrega do filho. Diante da recusa de
Priscila, Wlamir passou a ameaçá-la, dizendo que iria agredi-la. O réu
saiu do local, mas, no mesmo dia, após algumas horas, retornou à
residência da vítima e, durante nova discussão, passou a agredi-la
com empurrões e socos.
As palavras de Priscila foram confirmadas em juízo pela
testemunha Nicolas (fls. 150-151), irmão da vítima, que confirmou ter
presenciado a discussão entre o réu e Priscila, bem como as
agressões por parte de Wlamir, consistentes em socos e empurrões.
Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Lembre-se, ainda, que, ausentes razões concretas e mais fortes
para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da
vítima, notadamente em infrações cometidas em situação de violência
de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo Tribunal
Federal (1a T ARE 694.813 AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012
v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T AgRg no AREsp
423.707/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 07.10.2014 v. u.).
Assim, não há como se falar no caso em insuficiência de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300 -Voto no 11932
6
uma vez que a vítima foi clara ao narrar as ameaças e agressões
sofridas, fatos confirmados pela testemunha ouvida em juízo.
Destaque-se ainda que o fato de o filho do ex-casal encontrar-se
atualmente sob a guarda do acusado, bem como o fato de a vítima ser
usuária de drogas em nada alteram o quadro acima exposto, uma vez
que tais circunstâncias não concedem ao réu o direito de ameaçar ou
agredir quem quer que seja.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desses ilícitos.
As penas aplicadas não requerem reparos, excetuando-se,
naturalmente, o afastamento da pena relativa ao crime do artigo 359
do Código Penal, pelo qual restou o acusado absolvido nesta ocasião.
Dosadas inicialmente em patamar legal mínimo, devem de fato
ambas as penas serem aumentadas em um sexto (1/6) em razão da
circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, chegando-se assim às penas definitivas de um (1) mês e cinco
(5) dias de detenção, para o crime de ameaça, e de dezessete (17)
dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato.
O regime prisional inicial para o cumprimento das penas
aplicadas deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu primário,
sem antecedentes criminais, condenado a penas abaixo dos quatro
(4) anos de privação de liberdade
Inviável, em face da violência e da grave ameaça empregadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-74.2014.8.26.0300 -Voto no 11932
7
a substituição das penas impostas. Já a suspensão condicional de
tais penas, mostra-se, no caso, medida mais gravosa que as próprias
reprimendas já impostas, sendo assim pouco recomendável, mesmo
porque sequer reclamada em sede de recurso.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Wlamir Eduardo para o fim de absolver o acusado da
imputação por infração à norma do artigo 359 do Código Penal, o que
se faz com base no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, mantida a condenação do apelante por infração à
norma dos artigos 147, caput do Código Penal, e 21 do Decreto-
Lei 3.688/41, reduzindo-se as penas aplicadas para um (1) mês e
cinco (5) dias de detenção, e outros dezessete (17) dias de prisão
simples, ambas a serem cumpridas no regime prisional inicialmente
aberto, mantida, no mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator